Tribunal: TJMT
Processo: 1047847-11.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047847-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (APELADO), JOSE DOMINGOS MOREIRA NETO - CPF: 634.796.641-72 (ADVOGADO), PRISCILLA THAIS BONATTI - CPF: 029.254.999-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Rescisão Contratual. Anulação de Negócio Jurídico. Condição Suspensiva. Decadência Afastada. Sentença
Citra Petita
. Nulidade Reconhecida.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que acolheu a preliminar de decadência e extinguiu ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de vício de consentimento decorrente da omissão dolosa de passivos tributários em contrato de cessão de quotas sociais. A Autora pleiteou a rescisão contratual, restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e materiais e nulidade de títulos de crédito. A sentença recorrida reconheceu a decadência com base na data da assinatura do contrato celebrado em 2012.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita, diante da ausência de apreciação dos pedidos indenizatórios autônomos; (ii) estabelecer se há decadência para o ajuizamento da ação de anulação do contrato com base no art. 178, II, do Código Civil.

III.
Razões de Decidir

3. A sentença é nula por julgamento citra petita, pois não analisou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, violando os arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

4. Os pedidos de indenização foram formulados de forma autônoma e não se confundem com o pleito de anulação contratual, sendo regidos por prazo prescricional próprio.

5. A conclusão do contrato estava sujeita a condição suspensiva vinculada à regularização de passivos tributários ocultos, conforme reconhecido em ata de reunião de sócios.

6. A celebração do negócio jurídico não se aperfeiçoou definitivamente, motivo pelo qual não se iniciou o prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A omissão de apreciação de pedidos autônomos cumulados na inicial configura vício de julgamento citra petita, ensejando nulidade da sentença. 2. A existência de condição suspensiva contratualmente pactuada impede o início do prazo decadencial para a anulação do negócio jurídico.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 178, II, e 205; CPC, arts. 141, 492 e 487, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1047847-11.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luana Mattana Sebben
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
João Carlos Bonatti
.

O Juiz de primeiro grau acolheu a preliminar de decadência, reconheceu o decurso do prazo legal para o exercício do direito à anulação do contrato e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita, ao argumento de que o Juiz
a quo
deixou de analisar os pedidos de indenização por danos morais e materiais, violando os artigos 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

Alega que tais pedidos eram autônomos e cumulados, não se confundindo com o pedido de rescisão contratual, motivo pelo qual deveriam ter sido expressamente apreciados.

No mérito, a Apelante argumenta que não há decadência, uma vez que o contrato não chegou a ser definitivamente concluído, dado que sua celebração estaria sujeita à condição suspensiva relacionada à consolidação de débitos tributários da sociedade, os quais foram ocultados pelo Apelado.

Defende que o termo inicial do prazo decadencial sequer teve início, porquanto a conclusão do negócio jurídico ficou obstada por tais pendências, conforme documentos e reuniões entabuladas entre as partes.

Aduz, ainda, que a contestação apresentada pelo Apelado foi intempestiva, pleiteando a decretação de revelia e a produção dos efeitos correlatos, haja vista que o prazo para contestação já havia se exaurido.

Sustenta que houve omissão dolosa de dívida tributária superior a R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), fato que comprometeu a validade e o valor das cotas societárias objeto do contrato.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem com vistas à apreciação integral dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência de decadência e o consequente julgamento de mérito para condenar o Apelado à devolução dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões no ID. 275669599.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na peça inaugural, a Autora aduziu que, em 2012, celebrou com o Requerido contrato de cessão de quotas sociais da empresa Águia Comércio de Veículos Ltda., pelo valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), pagos mediante emissão de dez cheques no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada.

Afirmou que, após a formalização do negócio, foi surpreendida com a constatação de que a sociedade empresária adquirida apresentava passivos tributários ocultos, superiores a R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), os quais não haviam sido informados previamente pelo Réu, o que desconfiguraria os dados fornecidos para a avaliação econômica da empresa.

Sustentou que a situação fiscal da empresa foi omitida dolosamente pelo Réu com o objetivo de conferir aparência de regularidade e viabilidade financeira, induzindo-a a erro na conclusão do negócio. Destacou, ainda, que o Réu teria participado, posteriormente, de reunião com os novos sócios, na qual se reconheceu a existência das dívidas e se estabeleceu que o negócio jurídico estaria suspenso até a completa apuração e consolidação dos passivos tributários.

Aduziu que, apesar das tratativas para a readequação do contrato, não obteve êxito em formalizar um novo acordo, sendo que os cheques remanescentes foram sustados em virtude da frustração do negócio.

Diante desse cenário, ingressou com esta Ação no qual pleiteou: (i) a rescisão do contrato de cessão de quotas com retorno das partes ao
status quo
; (ii) a devolução dos valores já pagos; (iii) a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação e, ainda, (iv) indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da nulidade dos títulos de crédito emitidos.

Em Contestação, o Requerido arguiu, preliminarmente, a decadência do direito da Autora, porquanto a Ação foi ajuizada em 2019, ou seja, sete anos após a celebração do contrato, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil para anulação de negócio jurídico fundado em vício de consentimento.

No mérito, defendeu que a Autora e seus familiares já integravam a sociedade à época da aquisição e tinham pleno conhecimento da situação contábil e fiscal da empresa, sendo descabida a alegação de desconhecimento quanto aos passivos tributários.

Após, o Juiz de primeiro grau acolheu a preliminar de decadência, reconheceu o decurso do prazo legal para o exercício do direito à anulação do contrato e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita, ao argumento de que o Juiz
a quo
deixou de analisar os pedidos de indenização por danos morais e materiais, violando os artigos 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

Alega que tais pedidos eram autônomos e cumulados, não se confundindo com o pedido de rescisão contratual, motivo pelo qual deveriam ter sido expressamente apreciados.

No mérito, a Apelante argumenta que não há decadência, uma vez que o contrato não chegou a ser definitivamente concluído, dado que sua celebração estaria sujeita à condição suspensiva relacionada à consolidação de débitos tributários da sociedade, os quais foram ocultados pelo Apelado.

Defende que o termo inicial do prazo decadencial sequer teve início, porquanto a conclusão do negócio jurídico ficou obstada por tais pendências, conforme documentos e reuniões entabuladas entre as partes.

A questão controvertida envolve a venda de quotas sociais da empresa Águia Comércio de Veículos Ltda., firmada entre o apelado e a apelante em 2012, conforme narrado na inicial.

Ocorre que, conforme fartamente demonstrado nos autos, especialmente por meio da Ata de Reunião de Sócios (ID. 275670445) datada de 19 de junho de 2012, a negociação entre as partes não se exauriu com a simples assinatura do contrato.

Ao contrário, ficou estabelecido implicitamente entre os sócios que a conclusão da transação estaria condicionada à apuração e regularização da situação fiscal da empresa, que apresentava inconsistências graves e vícios materiais em sua escrituração contábil.

O próprio documento lavrado na reunião evidencia que os sócios, de comum acordo, rejeitaram os balancetes e demonstrativos contábeis até então existentes, determinando a reestruturação completa da contabilidade e da escrituração fiscal, ante a constatação de falhas que poderiam alterar substancialmente o resultado econômico da sociedade.

Ainda mais relevante, reconheceu-se formalmente que débitos tributários relevantes não haviam sido devidamente lançados na contabilidade da empresa, o que ensejou a necessidade de revisão total da base fiscal da sociedade.

Dessa forma, não há como reconhecer o início do prazo decadencial com base em uma data meramente formal, dissociada da realidade fática da contratação.

A moderna teoria contratual já sedimentou o entendimento de que o contrato deve ser compreendido como processo e não como um evento instantâneo, especialmente nos casos em que envolve fases complexas de execução ou etapas prévias à consumação.

Portanto, ao reconhecer a decadência com base na data da assinatura do contrato, sem considerar a existência e os efeitos da condição suspensiva expressamente pactuada entre as partes, a sentença incorreu em
error in judicando
. O prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil não se iniciou, e, consequentemente, a pretensão de anulação não está fulminada pela decadência.

Ademais, constato ainda a existência de nulidade na sentença proferida, por vício de julgamento citra petita.

A sentença atacada limitou-se a acolher a preliminar de decadência, sem se manifestar sobre os demais pedidos formulados pela autora, em especial os de indenização por danos morais e materiais decorrentes da alegada violação do dever de informação e da boa-fé objetiva.

Tais pedidos foram deduzidos de forma autônoma na petição inicial e encontram fundamento jurídico distinto do pleito de anulação, estando submetidos, inclusive, a regime prescricional próprio (art. 205 do CC), o que, por si só, exigiria pronunciamento judicial.

Ao deixar de apreciar tais pedidos, o Julgador
a quo
violou os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, incorrendo em julgamento citra petita, hipótese que impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que abranja todos os pedidos formulados.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
e afasto
o reconhecimento da decadência do direito da parte autora, declarando-se, ainda, a nulidade da sentença por julgamento citra petita, com a consequente remessa dos autos ao Juiz de primeiro grau para o regular prosseguimento da instrução e julgamento da demanda, com apreciação de todos os pedidos deduzidos na petição inicial.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025